Tribunal: TJSP
Processo: 1012358-64.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. INSTRUMENTO PÚBLICO CONCEDENDO AOS AUTORES AMPLOS E ILIMITADOS PODERES SOBRE IMÓVEL. MANDATO "IN REM SUAM". PRECEDENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CONTRATO. FATO INCONTROVERSO QUE INDEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. INSTRUMENTO PÚBLICO CONCEDENDO AOS AUTORES AMPLOS E ILIMITADOS PODERES SOBRE IMÓVEL. MANDATO "IN REM SUAM". PRECEDENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CONTRATO. FATO INCONTROVERSO QUE INDEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA. OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O Mandatário pode ajuizar ação em nome próprio quando se trata de mandato em causa própria, considerando que, neste caso, o ato jurídico muito mais se aproxima de um negócio jurídico translativo de direitos do que um contrato de representação de interesses próprios. Precedente deste Tribunal.
2. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa de dilação probatória não configura cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do pedido que observou o disposto no artigo 355 e artigo 374, III, ambos do Código de Processo Civil.
3. Prescrição da pretensão de cobrança de dívida reconhecida, sem afastar a existência de dívida. Suspensão de pagamento que não impede a cobrança pelo loteador. Art. 38, §§ 1o e 3o da Lei n. 6.766 de 1979.
4. Prescrição da dívida que não implica na quitação do contrato. Ausência de prova da quitação do preço que impede a outorga da escritura definitiva do imóvel. Precedentes desta Câmara e do STJ.